Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM FAVOR DO 2o RÉU.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
3. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.
4. Comprovado não haver o trânsito em julgado da sentença, justificadora da reconhecida reincidência, há de ser afastada a aludida majorante.
5. Diante da ausência de provas judicializadas acerca da finalidade delitiva de quitar dívida de droga, impõe-se o decote do vetor motivos do crime.
6. Consoante enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. In casu, em que pese o primeiro réu não ter assumido o evento, é certo que o segundo réu admitiu, na repartição policial, a participação em delito de roubo e essa admissão, embora posteriormente retratada, foi utilizada para as conclusões do Decisum.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.